Tribunal: TJDFT
Processo: 0027100-48.2006.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ART. 921, § 4o, DO CPC. PENHORA EFETIVA DE VALOR EM CONTA. INTERRUPÇÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução de título judicial. A apelante alega, em síntese: que a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021 no art. 921, § 4o, do CPC não pode ser aplicada de forma retroativa; que não houve tentativa infrutífera de localização de bens após a suspensão do feito; que a exequente agiu com diligência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se a alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, tem aplicação retroativa ao caso concreto; (ii) estabelecer se houve efetiva inércia do exequente após o término do prazo de suspensão da execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A nova redação do art. 921, § 4o do CPC, introduzida pela Lei no 14.195/2021, não tem efeito retroativo, conforme o princípio do tempus regit actum e o art. 14 do CPC, devendo-se respeitar os atos processuais praticados sob a égide da redação original, que fixava o início da prescrição intercorrente após um ano de suspensão da execução.
Encerrado o prazo de suspensão em 02/2020, houve a efetiva constrição de valores em conta corrente do executado, em 06/2023, que não foi considerada irrisória, ou seja, antes da configuração do lapso prescricional de 05 anos aplicável ao caso.
De conseguinte, ocorreu a interrupção do prazo prescricional, na forma do § 4o-A do art. 921 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A alteração do art. 921, § 4o, do CPC, promovida pela Lei no 14.195/2021, não se aplica a atos processuais praticados sob a redação anterior, por força do princípio do tempus regit actum.
A localização efetiva de valor em dinheiro, que não foi considerada irrisória, interrompe o curso da prescrição intercorrente.
Dispositivos legais informados: CPC, art. 921, §4o e §4o-A e, 921, inc. V. CC, art. 206, §3o.
Jurisprudência relevante: Acórdão 2003556, 0705914-05.2018.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 18/06/2025.